Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LAURA FERNANDA SOUZA DOS SANTOS, em face à sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e determinou o recolhimento de custas em ação declaratória de prescrição de débito, ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID 45641478). Citado, o réu apresentou contrarrazões (ID. 45641483). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, bem como para que se manifestasse acerca de eventual vício à dialeticidade (ID 46187532). Deferido pedido para a prorrogação de prazo para apresentação da documentação, ID 46677960. O causídico apresentou petição nos autos no sentido de que os relatórios emitidos junto à Receita Federal demonstram que a requerente não possui renda e juntou os documentos. (ID’s 51280822). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Da análise dos autos, se observa que desde o ajuizamento da demanda, a parte vem se esquivando do ônus de comprovar sua efetiva falta de capacidade econômica. In casu, após a intimação para demonstrar a hipossuficiência, as informações prestadas pelo recorrente se resumiram a documentos que atestam a regularidade do CPF e a ausência de declaração de imposto de renda na base de dados da receita federal nos anos-calendário 2021, 2022 e 2023 (ID’s 51280825 e 51280826 – pag. 1/3). No entanto, esses elementos de prova, embora indiquem a desnecessidade de entrega de declaração de imposto de renda, não contemplam as hipóteses de eventuais rendimentos não tributáveis, ou mesmo de fontes de renda ocultas e não declaradas. Desse modo, ante a ausência de documentos capazes de evidenciar a efetiva situação econômica desfavorável da parte, seu modo de subsistência e, por via de consequência, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, deve ser indeferido o pleito de concessão de gratuidade de justiça. Transcrevo a jurisprudência dessa Corte de Justiça, a respeito do tema, in verbis: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA. PROTESTO. VALIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da mora pela entrega da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 STJ). 7. Não sendo possível a efetiva entrega da notificação da mora no endereço fornecido no contrato, em razão da ausência do devedor, o credor deve comprovar a mora por outros meios, como o protesto do contrato. Precedente TJDFT. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766819, 07047710920228070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo Nosso. Portanto, ausentes os requisitos, indevida a concessão da benesse pleiteada em apelação. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto à suplicante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, da Lei Adjetiva Civil). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004